Tribunal: TJSP
Processo: 1001695-08.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de pagamento indevido cumulada com indenizatória – Parcial procedência – Pretensão de total acolhimento dos pedidos formulados - Danos morais – Indícios de mero aborrecimento – Situação que não enseja dano moral indenizável – Desacolhimento do pleito indenizatório – Descabimento de repetição em dobro – Inexistência de prova de inequívoca má-fé por parte das

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de pagamento indevido cumulada com indenizatória – Parcial procedência – Pretensão de total acolhimento dos pedidos formulados - Danos morais – Indícios de mero aborrecimento – Situação que não enseja dano moral indenizável – Desacolhimento do pleito indenizatório – Descabimento de repetição em dobro – Inexistência de prova de inequívoca má-fé por parte das requeridas – Recurso desprovido – Sentença mantida.